Tribunal: TJDFT
Processo: 0717679-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VALOR FINANCIADO DIVERSO DO ACORDADO. IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAR O CONTRATO SEM A INTEGRAÇÃO DA FINANCIADORA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR OUTRO VALOR. NÃO HÁ PROVAS. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. EM CURSO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação de LIKE COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA para retificar o valor previsto no contrato de compra e venda de veículo e a transferência da titularidade do automóvel além do pagamento de R$ 5.000,00 a título do dano moral. A sentença concluiu pelo não cabimento da revisão contratual, pois realizada junto a terceiro – AYMORÉ – e que não restou comprovada a negociação diversa da prevista no contrato. Em relação à transferência dispôs ser, em regra, do adquirente o dever de transferência e que, no caso, não há provas de que ocorreria gratuitamente pela ré. No que tange ao dano moral, concluiu pela não configuração. Em suas razões (ID 52003475) a recorrente suscita, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, alega que foi acertado que o valor do veículo era de R$ 49.000,00, porém semanas após a compra verificou que o contrato descreveu valor diverso – mais três mil reais do valor total do veículo parcelado. Aduz que a empresa só providenciou o início da transferência do curso do processo. Requer, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 56913730). Contrarrazões apresentadas (ID 55815892).
III – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
IV – Na situação em exame a parte recorrente firmou contrato de compra e venda de veículo com a LIKE COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, parte recorrida, com financiamento junto à AYMORÉ, parte não integrante da lide, e que após assinatura do contrato de financiamento (ID 52002841) alega que o valor financiado foi superior ao valor firmado com o vendedor da empresa ré. Sustenta que o vendedor firmou o valor de R$ 49.000,00 pelo veículo e sem custos de transferência.
V – Como bem fixado pelo juízo de origem, não há possibilidade de revisão contratual com relação ao valor financiado aja vista a ausência da empresa financiadora na lide. Assim, resta prejudicada a análise do contrato de financiamento e quaisquer de suas cláusulas, sob pena de afronta ao devido processo lega, ampla defesa, contraditório.
VI – Ainda que se alegue a existência de acordo para R$ 49.000,00 e disposto no financiamento R$ 50.800,00, não há prova suficiente para comprovar de que o valor da transferência objeto das conversas de IDs 52002846 a 52002851 não demonstram que houve liberação do valor da transferência, inclusive o vendedor apresentou propostas de pagamento para a transferência. Por outro lado, não apresentado vícios na assinatura do contrato de financiamento, a disposição de valor diferente daquele supostamente esperado/fixado com o vendedor poderia ter sido impugnado antes da assinatura. Portanto, não sendo possível interferir na contratação do financiamento, mantenho a sentença nesse ponto.
VII – Destaca-se que a própria recorrente informa que a recorrida já iniciou o processo de transferência do veículo (ID 52003475), inclusive o valor do serviço consta do contrato (ID 52002841) item B.9. De tal modo, o pedido de transferência resta prejudicado pelo cumprimento pelo recorrido.
VIII – No que tange ao dano moral, meros constrangimentos e aborrecimentos que não atingem a dignidade, a honra ou a moral do autor não ensejam indenização por danos morais. No caso, não restou comprovado lesão à direito da personalidade da autora – dano à vida, à imagem, à liberdade - ou quaisquer outras lesões a direito da personalidade decorrente do cumprimento postergado da transferência por parte do recorrido. Configurando, assim, no caso, meros transtornos advindos de contratação.
IX – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
X – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.